Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-25.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017070-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCEL SOUZA ABE - CPF: 032.324.581-14 (AGRAVANTE), SALOMAO ABE - CPF: 707.590.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prática de novo crime doloso. Falta grave reconhecida. Preliminar de Nulidade da decisão. Materialidade e indícios suficientes de autoria. ação penal com recebimento de denúncia. Suficiência para caracterizar infração disciplinar. contraditório em audiência de justificação. remição da pena e alteração da data-base decorrentes da falta disciplinar. decisão preservada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que reconheceu falta grave, revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos e fixou nova data-base, em cumprimento de pena por roubo majorado [seis crimes], falsa identidade, desobediência, latrocínio e tráfico privilegiado, unificada em 48 (quarenta e oito) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, visando o afastamento da falta grave e os efeitos decorrentes.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da decisão por ofensa ao “contraditório substancial”; 2) falta de provas para o reconhecimento de infração disciplinar.

III. Razões de decidir

1.
Para o reconhecimento de falta grave, consistente na prática de novo delito, no curso de execução penal, mostra-se suficiente prova da materialidade e indícios de autoria, sendo prescindível o trânsito em julgado da ação penal, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa em audiência de justificação.

2. A configuração da falta grave [prática de novo delito] pode ter substrato no recebimento da denúncia, porquanto demonstra a presença de justa causa à persecução penal e, consequentemente, para a apuração da falta disciplinar.

3. O Juízo da Execução penal, ao reconhecer o cometimento de falta grave, pode determinar a perda de dias remidos e alterar a data-base para a data da última prisão ou da falta disciplinar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
O reconhecimento da falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução penal, prescinde de sentença penal condenatória transitada em julgado, ou mesmo condenação provisória, sendo suficiente o recebimento da denúncia e a observância do devido processo legal em audiência de justificação.

2.

O reconhecimento de falta grave autoriza a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos (LEP, art. 127) e impõe a alteração da data-base para novos benefícios da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 157, § 2º, art. 307, art. 330, art. 157, § 3º, II. Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.CTB. art. 306.

LEP, art.52 e art.127.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC 741912 RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 3.10.2022. STJ, REsp nº 1.557.461, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.2.2020. STJ, AgRg no HC nº 603.274/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 27.11.2020. STJ, AgRg no REsp nº 1952283/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 15.3.2022. TJMT, NU 1022561-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 19.9.2025. TJMT, NU 1046176-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, 3.3.2026. TJMT, NU 1030150-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 22.1.2026.

TJRS, NU 80090819520258210001, Rel. Des. Marcia Kern, Segunda Câmara Criminal, 24.2.2026.

TJRS, NU 8005367-30.2025.8.21.0001, Rel. Des. Cleciana Guarda Lara Pech, Oitava Câmara Criminal, 24.9.2025.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1017070-25.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MARCEL SOUZA ABE

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo em execução penal interposto por MARCEL SOUZA ABE

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0021550-20.2015.8.11.0042), que

reconheceu falta grave, revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos e fixou nova data-base, em cumprimento de pena por roubo majorado [seis crimes], falsa identidade, desobediência, latrocínio e tráfico privilegiado, unificada em 48 (quarenta e oito) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão - art. 157, § 2º,

art. 307, art. 330, art. 157, § 3º, II, todos do CP e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante suscita a nulidade da decisão por ofensa ao “contraditório substancial” sob a assertiva de que o Juízo da Execução Penal, para o reconhecimento de falta grave, deveria analisar as “
irregularidades na colheita de prova, ausência de exame toxicológico ou controvérsias acerca da materialidade”
do delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. No mérito sustenta a falta de
“lastro probatório mínimo para a sanção disciplinar”
.

Pede provimento para que seja afastada a falta grave e “
todos os efeitos decorrentes”
(ID 361989876).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID 361989881).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 361989883).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução – Roubos, Falsa identidade, Desobediência e Tráfico ilícito de entorpecentes – Cometimento de novo fato definido como crime doloso no curso do cumprimento da pena – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa – Reconhecimento de falta grave – Alteração da data-base para concessão de benefícios e perda de 1/6 [um sexto] dos dias remidos – Irresignação defensiva – Alegada nulidade por negativa de jurisdição e cerceamento de defesa – Inexistência – Audiência de justificação realizada com observância do contraditório e da ampla defesa – Decisão devidamente fundamentada – Mérito – Pretensão de afastamento da falta grave por ausência de prova técnica e fragilidade dos elementos informativos – Impossibilidade – Existência de indícios suficientes de autoria e materialidade no âmbito executório – Desnecessidade de trânsito em julgado da condenação – Inteligência do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal e da súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça – Autonomia das instâncias penal e executória – Análise aprofundada da prova reservada ao juízo da ação penal – Consectários legais corretamente aplicados - Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 371951858)

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante suscita nulidade da decisão impugnada sob a premissa de que o Juízo da Execução Penal deveria analisar, para o reconhecimento da falta grave, as “
irregularidades na colheita de prova, ausência de exame toxicológico ou controvérsias acerca da materialidade
” do delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, sob pena de “
violação ao contraditório substancial
” (ID 361989876).

Vejamos.

O agravante [MARCEL SOUZA ABE], na data de 15.1.2024, foi flagrado por policiais militares [Luiz Fernando da Silveira Naves e Makson Tavares Campos de Araújo] enquanto dirigia, em via pública [Av. Doutor Meirelles, bairro Jardim dos Ipês, nas proximidades do acesso ao “Balneário do Sesc”], em Cuiabá/MT, um veículo automotor [Toyota Corolla, branco, placas RAO7C94] com sua capacidade psicomotora alterada por influência de substância psicoativa [maconha], enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

Por esse fato, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida em 18.10.2024, conforme verifica-se na Ação Penal nº 1014571-10.2024.8.11.0042, que está na fase de instrução probatória, com audiência de instrução designada para o dia 18.6.2026 (https://pje-intranet.tjmt.jus.br/).

No caso, os elementos juntados à peça informativa [auto de constatação da capacidade psicomotora, indicando olhos vermelhos, sonolência, forte odor de substância análoga a maconha, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, somados aos depoimentos dos agentes públicos] foram aptos para que o Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá, recebesse a denúncia, razão pela qual há materialidade e indícios suficientes de autoria, a autorizar o reconhecimento da falta grave.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a pretensão defensiva de afastar o reconhecimento da falta grave, não se sustenta nesse momento processual, porquanto tais questões dizem respeito ao mérito da imputação penal e devem ser dirimidas perante o juízo natural da ação penal, onde haverá cognição exauriente. No âmbito executório, a existência de imputação formal e de elementos indicativos da prática do fato já se mostra suficiente para evidenciar a quebra do dever de disciplina”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 371951858).

Consigne-se, ainda, que
“o reconhecimento de falta grave, consistente na prática de novo delito, prescinde do trânsito em julgado da condenação criminal, sendo suficiente a existência de denúncia recebida pelo juízo criminal”
(TJRS, AGEXPE nº 8009081-95.2025.8.21.0001, Rel. Des. Marcia Kern, Segunda Câmara Criminal, 24.2.2026).

Ademais, os direitos constitucionais “
foram efetivamente assegurados ao agravante, com a realização de audiência de justificação na presença do patrono constituído
” (STJ, AgRg no HC 741912 RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 3.10.2022).

Nessa linha, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público [...] assegura o contraditório e a ampla defesa.”
(NU 1022561-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 19.9.2025)

Logo, não se identifica a nulidade suscitada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, §2.º, I e II c/c art. 70 [por cinco vezes] do CP –, praticado em 29.3.2015 e sentença transitada em julgado no dia 28.5.2025 (Ação Penal nº 0011105-40.2015.8.11.0042);

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, §2º, do CP – cometido em 16.4.2015, cuja sentença condenatória transitou julgado no dia 15.7.2020 (Ação Penal nº 0013163-16.2015.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado e 3 (três) meses de detenção por falsa identidade – art. 157, §2º, art. 307, ambos do CP – ocorridos em 5.10.2014 e sentença transitada em julgado na data de 9.3.2015 (Ação Penal nº 0022470-28.2014.8.11.0042);

- 6 (seis) anos de reclusão por roubo majorado – art. 157, §2º, do CP – realizado em 21.3.2015 e com trânsito em julgado 27.6.2017 (Ação Penal nº 0013442-02.2015.8.11.0042);

- 1(um) ano, 8 (oito) meses de reclusão por tráfico de drogas privilegiado e 15 (quinze) dias de detenção por desobediência – art. 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 330, do CP – praticado em 4.8.2013 e sentença transitada em julgado em 4.5.2016 (Ação Penal nº 0007724-92.2013.8.11.0042);

-

15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado e latrocínio – art. 157, §2º, art. 157, §3º, II, ambos do CP – ocorridos em 2.10.2014, sem informação de trânsito em julgado 18.4.2015 (Ação Penal nº 0003706-57.2015.8.11.0042);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, §2º, I, II e IV do CP – realizado em 1º.4.2015, com trânsito em julgado da sentença em 26.9.2016 (Ação Penal nº 0004741-18.2016.8.11.0042).

Em 4.4.2022, o agravante foi progredido do regime fechado para semiaberto (ID 361989891- fls. 285/288).

Em 27.1.2023, o agravante foi preso em razão de “
cumprimento de recolhimento definitivo
”, extraído da Ação Penal nº 0011105-40.2015.8.11.0042, em condenação por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 157, §2.º, I e II, c/c art. 70 [por cinco vezes] do CP (ID 361989898- fls. 19).

Na data de 10.2.2026, o órgão do Ministério Público noticiou que o agravante praticou novo crime doloso, em 15.1.2024, qual seja, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa (CTB, art. 306), quando estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, conforme Ação Penal nº 1014571-10.2024.8.11.0042 (ID 361989898- fls. 34/36).

Em 18.2.2026, o juiz da causa, dada a nova guia definitiva juntada ao executivo penal [Ação Penal nº 0011105-40.2015.8.11.0042], determinou a unificação das penas, fixou o regime fechado e determinou a expedição de mandado de prisão em face do agravante (ID 361989898 – fls. 37/39).

Em 1º.3.2026, foi designada audiência de justificação para análise de eventual cometimento de falta grave (ID 361989898 – fls. 40).

Nessa audiência, realizada em 19.3.2026, o Juízo da Execução Penal reconheceu a falta grave, alterou a data-base e revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos, nestes termos:

“De início, cumpre esclarecer que a presente audiência de justificação não se confunde com eventual discussão acerca de unificação de penas ou critérios de cálculo executório, tratando-se, exclusivamente, da apuração de falta grave decorrente da suposta prática de novo fato definido como crime doloso no curso da execução penal.

A tentativa defensiva de vincular a discussão ao entendimento do Informativo nº 1006 do STJ não se sustenta, porquanto referido precedente trata de parâmetros de unificação e fixação de data-base, não interferindo na autonomia do reconhecimento da falta grave, que possui disciplina própria na Lei de Execução Penal.

Superada essa questão, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, não há que se falar em nulidade. Isso porque o objeto da presente apuração não é a responsabilização penal definitiva do apenado, mas sim a verificação de sua conduta no curso da execução, sob a ótica disciplinar.

Eventuais irregularidades na colheita de prova, ausência de exame toxicológico ou controvérsias acerca da materialidade delitiva devem ser discutidas no âmbito da ação penal própria, sendo inadequado transferir tal debate para a execução penal.

A execução penal, nesse ponto, opera sob juízo de cognição distinto, voltado à aferição do comportamento do apenado, não exigindo o mesmo rigor probatório da condenação criminal.

Nesse sentido, a Súmula 526 do STJ é expressa ao dispor que o reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado da condenação, sendo suficiente a existência de fato definido como crime doloso, desde que assegurado o contraditório, como ocorreu na espécie.

Ademais, a alegação de ausência de apreensão de substância ilícita ou de que os sinais apresentados seriam genéricos não afasta, por si só, a caracterização da falta grave, sobretudo quando há registro formal do fato, imputação concreta e instauração de ação penal em curso, elementos que, no âmbito da execução, são aptos a demonstrar a plausibilidade da infração disciplinar.

Ressalte-se que não se está a afirmar, neste momento, a culpa penal do apenado, mas sim a incompatibilidade de sua conduta com os deveres inerentes ao cumprimento da pena, especialmente diante da notícia de envolvimento em nova prática delitiva.

Também não prospera a alegação de que teria sido produzida prova em sentido contrário suficiente para afastar a imputação, uma vez que a simples juntada de exame isolado não é capaz de infirmar, de plano, os elementos constantes do procedimento que originou a nova ação penal, cuja análise aprofundada compete ao juízo natural.

Quanto ao argumento de evolução ressocializadora, embora digno de registro, não possui o condão de afastar a configuração da falta grave, uma vez que o sistema de execução penal exige do apenado comportamento compatível e contínuo com as condições impostas, sendo incompatível com a prática, ainda que em tese, de novo delito.[...].

A título de reforço argumentativo, registre-se que, embora compreensível a insurgência defensiva — especialmente quanto à possibilidade de êxito na ação penal —, tal circunstância não impede a atuação do Juízo da execução.

Como já assentado de forma reiterada nos Tribunais Superiores, a execução penal não pode aguardar o desfecho definitivo da ação penal, sob pena de esvaziamento do controle disciplinar do cumprimento da pena.

Nesse contexto, ainda que futuramente sobrevenha absolvição, o sistema admite a revisão dos efeitos da falta grave, mas não impede, neste momento, o seu reconhecimento.[...]

Diante disso, DEIXO DE ACOLHER os pedidos formulados pela defesa, RECONHEÇO a prática de falta grave, com fundamento no art. 118, I, da LEP e, via de consequência, FIXO nova data-base no dia do novo delito.

Outrossim, na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção prevista no art. 127 da LEP em sua maior proporção, REVOGO 1/6 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 361989877).

Pois bem.

O agravante, na data de 15.1.2024, foi preso em flagrante na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa (CTB, art. 306), como se extrai da Ação Penal nº 1014571-10.2024.8.11.0042 (https://pje-intranet.tjmt.jus.br/).

O Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação, reconheceu a falta grave pelo cometimento desse delito de trânsito.

Para a configuração da falta grave/disciplinar,
“o recebimento da denúncia demonstra a presença de justa causa para a persecução penal e, consequentemente, para a apuração da falta disciplinar”

(TJRS, NU 8005367-30.2025.8.21.0001, Rel. Des. Cleciana Guarda Lara Pech, Oitava Câmara Criminal, 24.9.2025).

Aplicável, o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa no incidente de justificação.”
(NU 1046176-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, 3.3.2026).

Em caso de reconhecimento de falta grave, “
o juiz poderá revogar 1/6 do tempo remido, de modo fundamentado, nos termos do art. 127 da LEP”
(TJMT, NU 1030150-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 22.1.2026).

Igualmente, deve ser considerada como data-base para a concessão de novos benefícios “
a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp nº 1.557.461, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 15.3.2022).

Assim sendo, deve-se preservar o reconhecimento da falta grave, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a alteração da data-base.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026